Tribunal: TJPA
Processo: 0056711-09.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0056711-09.2015.8.14.0301

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., MANOEL DE NAZARE DOS SANTOS FERREIRA

APELADO: MANOEL DE NAZARE DOS SANTOS FERREIRA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO
ORDINÁRIA CONSUMERISTA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
RECURSO DA INTITUIÇÃO FINANCEIRA
–
PRELIMINAR DE DENUCIAÇÃO A LIDE

AFASTADA
–
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA
– MÉRITO – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÀRIO DO AUTOR –
AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO/AUTORIZAÇÃO DE SEGURO DE VIDA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO – SÚMULA 479 DO STJ - DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) –
RECURSO ADESIVO DO AUTOR
– MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – DESCABIMENTO – VALOR QUE JÁ FORA ADEQUADO POR OCASIÇÃO DA ANÁLISE DO RECURSO DO BANCO REUQERIDO –
RECURSOS DE APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
–
RECURSO ADESIVO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
DO RECURSO DE APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

1.1. Preliminar de Denunciação a Lide

1.2.
Sustenta a instituição financeira, ora apelante
a necessidade de denunciação a lide da Seguradora Sabemi, uma vez que foi responsável pelos descontos reclamados pela parte autora.

1.3. Com efeito, não se justifica a intervenção da Seguradora

Sabemi S.A., na presente demanda, uma vez que, não se trata de hipótese de litisconsórcio necessário, nos termos do artigo 114 do Código de Processo Civil, ademais, por se tratar de relação de consumo, autoriza-se ao consumidor demandar qualquer dos integrantes da cadeia de consumo (artigo 7º, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor), vedando-se expressamente a denunciação à lide (artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor), impondo-se assim, a rejeição da preliminar suscitada.

2. Preliminar de Ilegitimidade Passiva

2.1.

Aduz a instituição financeira, ora apelante, a sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, haja vista não existir coerência logica entre os fatos narrados na inicial e a alegada culpa da instituição financeira pelos supostos danos causados ao requerido, pois a contratação em questão deveria ser discutida com a empresa seguradora.

2.2. Com efeito, os descontos de seguro (Mensalidade de Seguro Sabemi) que amparam a pretensão inicial foram realizados na conta corrente do autor, ora apelado, mantida na instituição financeira e a autorização para referidos descontos é veementemente negada pela parte autora de onde se extrai a legitimidade do banco para figurar no polo passivo.

3. Mérito

3.1. Cinge-se a controvérsia recursal aferição do acerto ou suposto desacerto da sentença que julgou procedente os pedidos esposados na inicial, para declarar a nulidade da contratação, condenando a parte requerida a restituir os valores descontados indevidamente, bem como o pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

3.2. Em suas razões recursais aduz o banco recorrente que, todos os indícios apontam para a regularidade procedimental do ora recorrente, não havendo nenhum elemento de prova contrária às alegações da defesa e nem mesmo indícios de ilegalidade referente às suas ações, salientando que não basta ao ora pelado simplesmente dizer que sofreu danos, sendo imperioso trazer os elementos que comproves, de forma inquestionável e segura, suas afirmações, o que não teria ocorrido no caso em questão, portanto, não haveria que se falar em condenação por danos matérias ou morais.

3.3. Ressalta-se, por oportuno, o entendimento pacífico acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação pactuada entre as partes, haja vista que a instituição financeira é prestadora de serviços, nos termos do art. 3º da Lei 8.078/1990. O apelado enquadra-se na definição de consumidor, disposta no art. 2º do CDC, que expõe que “Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.”

3.4. No caso em tela, entendo que a parte autora logrou êxito em demonstrar a existência de descontos realizados de forma indevida em seu benefício previdenciário, enquanto o banco apelante, não se desincumbiu de provar o contrário, mesmo tendo sido intimado para apresentar a cópia do contrato enviado pela Seguradora autorizando o desconto questionado pela parte autora.

3.5. Acerca da repetição dos valores indevidamente descontados, a posição mais consentânea desta Colenda Turma, em atenção ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608/RS), é de que a incidência art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé.

3.6. Desse modo, não havendo a necessidade de demonstração da má-fé da instituição financeira, a devolução dos valores descontados indevidamente deve ser efetuada na forma dobrada, conforme exarado na sentença ora recorrida, não havendo que se falar em reforma.

3.7. Outrossim, independentemente do fato que gerou a incidência dos descontos indevidos, a legislação consumerista, em seu art. 14.

3.8. No que tange os danos morais, é fato que a instituição financeira recorrente atentou contra o recorrido ao realizar cobranças indevidas oriundas de contrato de seguro de vida, privando o autor/apelado de seus proventos, os quais possuem claramente natureza alimentar.

3.9. Desta feita, no caso vertente, constata-se a existência do dano moral, posto que é completamente inadmissível o desconto de valores da conta corrente do autor pelo ora apelante sem que tal ação esteja amparada na lei ou por contrato. A surpresa de privação de verbas de caráter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento, devendo, pois, a sentença ser mantida nesta parte.

3.9.1. No tocante ao quantum indenizatório, referente ao dano moral, é notória a dificuldade existente no arbitramento da indenização deste, ante a ausência de critérios objetivos traçados pela lei a nortear o julgamento e de não possuir aquele dano reflexo patrimonial, apesar de não lhe recursar, em absoluto, uma relação de compensação a significar uma satisfação ao lesado.

3.9.2. Compete ao julgador, segundo o seu prudente arbítrio, estipular equitativamente os valores devidos, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3.9.3. Desta feita, sopesando o equilíbrio entre os objetivos compensatórios e pedagógicos da condenação, entendo que o valor arbitrado a título de indenização por dano moral, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, merecendo reparos a sentença ora vergastada neste capítulo.

4.
DO RECURSO ADESIVO DO AUTOR

4.1.
Cinge-se a controversa recursal
à majoração do quantum indenizatório fixado a título de danos morais na sentença ora vergastada.

4.2.
Constam das razões deduzidas pela recorrente
ter comprovado nos autos que jamais entabulou negócio jurídico com a instituição financeira, ora apelada, entretanto, o valor fixado a título de indenização por danos moral teria ficado bem abaixo de sua expectativa, diante da gravidade dos fatos e das lesões causados pela contratação ilegal, cobrança indevida e restrição nos cadastros de devedores, razão pela qual requer a majoração para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), que o valor fixado pelo juízo primevo seria excessivamente diminuto e desproporcional a extensão do dano experimentado pela ofendida.

4.3.
Com efeito, a adequação do
quantum
indenizatório já foi devidamente apreciada em sede do recuso de apelação da instituição financeira, restando claro que a condenação no montante
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se suficiente para compensar adequadamente os danos extrapatrimoniais sofridos pela recorrente, não sendo diminuto aponto de justificar a sua majoração, razão pela qual não merecer acolhimento a pretensão arguida pela parte autora, ora apelante.

5.. Recursos de Apelação e Adesivo
Conhecidos
para:

5.1.
Dar Parcial Provimento
ao Recurso de Apelação da Instituição Financeira, tão somente para minorar o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

5.2.
Negar Provimento

Recurso Adesivo da autora,
mantendo a sentença em todos os seus demais termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos Recursos
para
DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao Recurso de
Apelação da instituição financeira, tão somente para minorar o valor da indenização a título de danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso Adesivo da autora,
mantendo a sentença em todos os seus demais termos.

É como voto.

Belém/PA, 22 de agosto de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÕES CÍVEIS Nº
0056711-09.2015.8.14.0301

APELANTE/APELADO:

BANCO SANTANDER BRASIL S.A.

APELADO/APELANTE:
MANOEL DE NAZARÉ DOS SANTOS FERREIRA

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO SANTANDER BRASIL S.A
e

recurso
ADESIVO
interposto por
MANOEL DE NAZARÉ DOS SANTOS FERREIRA
, inconformados com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA CONSUMERISTA,

ajuizada pelo segundo apelante, julgou procedente a pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

MANOEL DE NAZARÉ DOS SANTOS FERREIRA
ajuizou a ação mencionada alhures, alegando ter sido surpreendido com a informação, por meio de verificação na movimentação em sua conta corrente, de que a instituição financeira, ora requerida, teria permitido, sem o prévio conhecimento e expresso consentimento da parte autora, que a Seguradora Sabemi instituísse em contrato de seguro pessoal fraudulento, descontos de parcelas mensais em seu benefício previdenciário.

Pugnou, assim, liminarmente pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC, a suspensão dos descontos realizados na conta bancária do requerente, referente ao contrato do seguro fraudulento e, no mérito, a procedência da demanda para condenar a instituição financeira a restituir os valores descontados indevidamente na forma dobrada, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem assim ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em decisão (ID 12866875), o Juízo a quo deferiu o pedido de antecipação de tutela pleiteado na exordial.

Em sede de contestação (ID 12866876), argui o banco requerido a sua ilegitimidade passiva e, no mérito a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Por sua vez, a parte autora apresentou réplica a contestação (ID 12866878), refutando a tese defendida pela parte requerida.

O feito seguiu a tramitação regular até a prolação da sentença (ID 12866893), que julgou procedente os pedidos esposados na inicial, para declarar a nulidade da contratação, condenando a parte requerida a restituir os valores descontados indevidamente, bem com ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, ambos corrigidos monetariamente pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da publicação desta decisão. (Súmula 362, do STJ).

Condenou, ainda a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o requerido
BANCO SANTANDER BRASIL S.A
., interpôs recurso de Apelação (ID 12866899), arguindo preliminarmente a necessidade de denunciação a lide da Seguradora Sabemi, uma vez que foi a responsável pelos descontos reclamados pela parte autora, bem como a sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, haja vista não existir coerência logica entre os fatos narrados na inicial e a alegada culpa da instituição financeira pelos supostos danos causados ao requerido, pois a contratação em questão deveria ser discutida com a empresa seguradora.

No mérito, aduz que as declarações da parte autora não merecem prosperar, tendo em vista serem totalmente desprovidas de elementos probatórios, uma vez que o contrato objeto da lide fora firmado com a Segurado Sabemi S.A., que encaminhou solicitação de débito automático em conta ao banco requerido, ora apelante, motivo pela qual não poderia apresentar o contrato original, tendo em vista que nunca o deteve, pois agiu como mero prestador do serviço solicitado.

Assevera que todos os indícios apontam para a regularidade procedimental do ora recorrente, não havendo nenhum elemento de prova contrária às alegações da defesa e nem mesmo indícios de ilegalidade referente às suas ações, salientando que não basta ao ora pelado simplesmente dizer que sofreu danos, sendo imperioso trazer os elementos que comproves, de forma inquestionável e segura, suas afirmações, o que não teria ocorrido no caso em questão, portanto, não haveria que se falar em condenação por danos matérias ou morais.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para reformar a sentença ora vergastada, julgando improcedente os pedidos formulados pelo autor na inicial, mormente no tocante à indenização por danos morais, visto que inexistentes, condenando-se ao final a parte recorrida ao pagamento das verbas sucumbenciais, ou subsidiariamente reduzir a verba condenatória, para adequá-la ao patamar mínimo, em razão da legalidade e regularidade das condutas da recorrente.

Em sede de contrarrazões (ID 12866901), pugna autor, ora apelado, pelo desprovimento do presente recurso, requerendo a majoração honorários de sucumbência para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa ou da condenação, com base no artigo 85, § 11, do CPC.

MANOEL DE NAZARÉ DOS SANTOS FERREIRA
, por sua vez, apresentou recurso Adesivo (ID 12866902), alegando, em síntese, ter comprovado nos autos que jamais entabulou negócio jurídico com a instituição financeira, ora apelada, entretanto, o valor fixado a título de indenização por danos moral teria ficado bem abaixo de sua expectativa, diante da gravidade dos fatos e das lesões causados pela contratação ilegal, cobrança indevida e restrição nos cadastros de devedores, razão pela qual requer a majoração para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para reformar a sentença, no sentido de majorar o valor da indenização por danos marais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), bem como majorar o valor da verba honorária para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em sede de contrarrazões (ID
12866906), arguiu preliminarmente a instituição financeira, ora apelada pelo não conhecimento do recurso adesivo, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade, bem como impugnou o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, sob a justificativa de que a parte requerente, não junta qualquer documento que evidencie a falta de condições financeiras para arcar com pagamento das custas processuais, e no mérito, desprovimento do recurso adesivo.

Coube-me, por distribuição a relatoria do feito.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir voto
.

DAS QUESTÕES PRELIMINARES

Prima facie
, analiso as questões preliminares suscitadas pela parte requerida e requerente.

Considerando a dissociação entre as matérias aduzidas pelas partes, analiso os recursos separadamente, com preferência ao recurso interposto pela parte requerida, uma vez que pugna pela reforma integral da sentença.

DO RECURSO DO BANCO SANTANDER BRASIL S.A.

Da Preliminar de Denunciação a Lide da Seguradora Sabemi

Sustenta a instituição financeira, ora apelante
a necessidade de denunciação a lide da Seguradora Sabemi, uma vez que foi responsável pelos descontos reclamados pela parte autora.

Com efeito, não se justifica a intervenção da Seguradora

Sabemi S.A., na presente demanda, uma vez que, não se trata de hipótese de litisconsórcio necessário, nos termos do artigo 114 do Código de Processo Civil, ademais, por se tratar de relação de consumo, autoriza-se ao consumidor demandar qualquer dos integrantes da cadeia de consumo (artigo 7º, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor), vedando-se expressamente a denunciação à lide (artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor), impondo-se assim, a rejeição da preliminar suscitada.

Nesse sentido:

“Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos material e moral. Descontos mensais indevidos em conta bancária a título de prêmios de seguros não contratado pela autora. Sentença de procedência. Recurso da parte ré. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Instituição financeira que não se acautelou com a expressa autorização da correntista para o débito automático.
Situação dos autos que não se enquadra na hipótese de litisconsórcio necessário (art. 114 do CPC). Relação de consumo que autoriza ao consumidor demandar qualquer dos integrantes da cadeia de consumo (art. 7º, parágrafo único do CDC), vedando-se expressamente a denunciação à lide (art. 88, CDC).
2. Inexistência de negócio jurídico entre as partes. Não demonstrada a contratação do seguro pela autora ou mesmo autorização para descontos em conta corrente. 3. Dano material. Devida restituição simples dos valores indevidamente debitados da conta corrente da autora. Correção monetária devida desde os respectivos desembolsos. 4. Dano moral. Inocorrência. Meros dissabores sem consequência de abalo da honra objetiva da autora, considerando, ainda, que não houve negativação de seu nome. 5. Sentença reformada apenas para afastar a condenação de indenização por dano moral. Sucumbência reciproca. Recurso provido em parte.

(TJ-SP - AC: 10240795620188260564 SP 1024079-56.2018.8.26.0564, Relator: Elói Estevão Troly, Data de Julgamento: 23/03/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2022).” (Negritou-se).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de Denunciação a Lide.

Da Preliminar de Ilegitimidade passiva

Aduz a instituição financeira, ora apelante, a sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, haja vista não existir coerência logica entre os fatos narrados na inicial e a alegada culpa da instituição financeira pelos supostos danos causados ao requerido, pois a contratação em questão deveria ser discutida com a empresa seguradora.

Com efeito, os descontos de seguro (Mensalidade de Seguro Sabemi) que amparam a pretensão inicial foram realizados na conta corrente do autor, ora apelado, mantida na instituição financeira e a autorização para referidos descontos é veementemente negada pela parte autora de onde se extrai a legitimidade do banco para figurar no polo passivo.

Acerca da matéria colaciona-se o seguinte julgado.

“APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO DO BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AD CAUSAM AFASTADA
– DO MÉRITO – DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA SOBRE OS DESCONTOS RECLAMADOS PELA PARTE AUTORA – IMPOSSIBILIDADE – DEVOLUÇÃO DE VALORES NA FORMA DOBRADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 42, DO CDC – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO IMPROVIDO. 1.
Os descontos de seguro (Mensalidade de Seguro Sabemi) que amparam a pretensão inicial foram realizados na conta corrente da autora mantida na instituição financeira e a autorização para referidos descontos é veementemente negada pela parte autora de onde se extrai a legitimidade do banco para figurar no polo passivo
. 2. São indevidos os descontos em conta de titularidade da autora, tendo em vista que ao efetuar descontos na conta corrente da autora, reconhecidamente indevidos, o banco deve sujeitar-se à responsabilização solidária pelos danos causados a consumidora. 3. Consoante dispõe o artigo 42, do CDC, cabe a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados somente quando restar evidenciada a má-fé da parte requerida, o que ocorre na hipótese. 4. Diante do resultado do julgamento, inverte-se o ônus de sucumbência a fim de atribui-los a instituição bancária e a seguradora. EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO DE NEIDE HELENA PEREIRA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANO MORAL FIXADO EM R$ 5.000,00 – RECURSO PROVIDO. 1. Restou demonstrado que a parte autora não anuiu com a contratação de seguro, assim, é incontestável que o fato gerou danos à parte, não sendo apenas mero dissabor, dado que esta teve vários descontos indevidos em sua conta corrente, restringindo sua capacidade financeira. 2. Em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, respeitando o caráter compensatório e ao mesmo tempo punitivo da indenização por danos morais, tenho que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para reparar o dano causado a autora, sem enriquecê-la ilicitamente.

(TJ-MS - AC: 08017401420198120024 MS 0801740-14.2019.8.12.0024, Relator: Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, Data de Julgamento: 31/08/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/09/2020).” (Negritou-se).

“APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO DO BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AD CAUSAM AFASTADA
– DO MÉRITO – DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA SOBRE OS DESCONTOS RECLAMADOS PELA PARTE AUTORA – IMPOSSIBILIDADE – DEVOLUÇÃO DE VALORES NA FORMA DOBRADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 42, DO CDC – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO IMPROVIDO. 1.
Os descontos de seguro (Mensalidade de Seguro Sabemi) que amparam a pretensão inicial foram realizados na conta corrente da autora mantida na instituição financeira e a autorização para referidos descontos é veementemente negada pela parte autora de onde se extrai a legitimidade do banco para figurar no polo passivo
. 2. São indevidos os descontos em conta de titularidade da autora, tendo em vista que ao efetuar descontos na conta corrente da autora, reconhecidamente indevidos, o banco deve sujeitar-se à responsabilização solidária pelos danos causados a consumidora. 3. Consoante dispõe o artigo 42, do CDC, cabe a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados somente quando restar evidenciada a má-fé da parte requerida, o que ocorre na hipótese. 4. Diante do resultado do julgamento, inverte-se o ônus de sucumbência a fim de atribui-los a instituição bancária e a seguradora. EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO DE NEIDE HELENA PEREIRA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA –
DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANO MORAL FIXADO EM R$ 5.000,00 – RECURSO PROVIDO
. 1. Restou demonstrado que a parte autora não anuiu com a contratação de seguro, assim, é incontestável que o fato gerou danos à parte, não sendo apenas mero dissabor, dado que esta teve vários descontos indevidos em sua conta corrente, restringindo sua capacidade financeira. 2.
Em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, respeitando o caráter compensatório e ao mesmo tempo punitivo da indenização por danos morais, tenho que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para reparar o dano causado a autora, sem enriquecê-la ilicitamente
.

(TJ-MS - AC: 08017401420198120024 MS 0801740-14.2019.8.12.0024, Relator: Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, Data de Julgamento: 31/08/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/09/2020).” (Negritou-se).

No caso em análise, é perfeitamente possível extrair da petição inicial que a pretensão autoral consiste na cobrança de indenização de seguro, com o pagamento dos danos sofridos pelos valores e objetos furtados, sendo assim, a sentença de origem foi proferida dentro dos limites processualmente previstos, impondo-se assim, a rejeição da preliminar suscitada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal aferição do acerto ou suposto desacerto da sentença que julgou procedente os pedidos esposados na inicial, para declarar a nulidade da contratação, condenando a parte requerida a restituir os valores descontados indevidamente, bem como o pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais aduz o banco recorrente que, todos os indícios apontam para a regularidade procedimental do ora recorrente, não havendo nenhum elemento de prova contrária às alegações da defesa e nem mesmo indícios de ilegalidade referente às suas ações, salientando que não basta ao ora pelado simplesmente dizer que sofreu danos, sendo imperioso trazer aos elementos que comproves, de forma inquestionável e segura, suas afirmações, o que não teria ocorrido no caso em questão, portanto, não haveria que se falar em condenação por danos matérias ou morais.

Ressalta-se, por oportuno, o entendimento pacífico acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação pactuada entre as partes, haja vista que a instituição financeira é prestadora de serviços, nos termos do art. 3º da Lei 8.078/1990. O apelado enquadra-se na definição de consumidor, disposta no art. 2º do CDC, que expõe que “Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.”

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, visando dirimir qualquer dúvida, editou a Súmula nº 297, que dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Dessa forma, ainda que persista o princípio da liberdade de contratação e pactuação das taxas e encargos incidentes, os contratos bancários não contam com força absoluta e obrigatória, principalmente se houver disposições que contrariem o ordenamento jurídico, como os princípios da boa-fé e equilíbrio das prestações.

Desse modo, os pactos, então, podem ser objeto de revisão sempre que verificada alguma abusividade que coloque o consumidor em situação de extrema desvantagem.

Assim, passo a análise do caso concreto, observando os aspectos trazidos em sede recursal.

A demanda foi proposta sob a alegação de desconto indevido referente a seguro de vida nos proventos de aposentadoria do requerente/apelante, sem a existência de qualquer autorização de contratação ou similar. Já o banco apelante sustenta a tese, de que todos os indícios apontam para a regularidade procedimental do ora recorrente, não havendo nenhum elemento de prova contrária às alegações da defesa e nem mesmo indícios de ilegalidade referente às suas ações.

No caso em tela, entendo que a parte autora logrou êxito em demonstrar a existência de descontos realizados de forma indevida em seu benefício previdenciário, enquanto o banco apelante, não se desincumbiu de provar o contrário, mesmo tendo sido intimado para apresentar a cópia do contrato enviado pela Seguradora autorizando o desconto questionado pela parte autora.

Da Restituição dos Valores

Acerca da repetição dos valores indevidamente descontados, a posição mais consentânea desta Colenda Turma, em atenção ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608/RS), é de que a incidência art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Nesse sentido, vejamos precedente desta 2ª Turma de Direito Privado, in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃODECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/CINDENIZAÇÃO POR DANOS MORAISE MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479, STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO
. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS). RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. Aplicação da Súmula 479, STJ. Apelante que não conseguiu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Negligência na averiguação da documentação apresentada; 2.
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
. Tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça.

(TJ-PA – AP - AC 5384723, 5384723, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 08-06-2021, Publicado em 15-06-2021).” (Negritou-se).

Desse modo, não havendo a necessidade de demonstração da má-fé da instituição financeira, a devolução dos valores descontados indevidamente deve ser efetuada na forma dobra, conforme exarado na sentença ora recorrida, não havendo que se falar em reforma.

Do Dano Moral

Outrossim, independentemente do fato que gerou a incidência dos descontos indevidos, a legislação consumerista, em seu art. 14, estabelece a responsabilidade objetiva do prestador de serviços, ou seja, independe da existência de culpa, conforme abaixo transcrito:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Nesse sentido, é notório na jurisprudência que diante da responsabilidade objetiva do fornecedor, este responderá pelos danos ocasionados, conforme o julgado abaixo do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO. SÚMULA 479/STJ. INCLUSÃO EM CADASTROS DE DEVEDORES. DANO MORAL. RAZOABILIDADE DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1.
A instituição financeira nada mais é do que uma fornecedora de produtos e serviços, sendo certo que a sua responsabilidade é objetiva nos termos do art. 14, caput, da Lei 8.078/90, encontrando fundamento na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual, todo aquele que se dispõe a fornecer em massa bens ou serviços deve assumir os riscos inerentes à sua atividade independentemente de culpa
. (...) 4. No caso em exame, o valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) e mantido pelo Tribunal de origem, não se encontra desarrazoado frente aos patamares estabelecidos por esta Corte Superior, estando em perfeita consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Descabida, portanto, a intervenção do STJ no que toca ao valor anteriormentefixado.Precedentes. 5. Agravo regimental não provido"(Quarta Turma, AgRg no AREsp 602968/SP , rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 02/12/2014, DJe 10/12/2014). ” (Negritou-se).

Assim, uma vez verificada a ocorrência de ato ilícito consubstanciado no desconto indevido referente ao seguro de vida, não contratado, cumpre analisar, se é devido o pleito indenizatório relativo aos danos morais e materiais.

In casu
, é fato que a instituição financeira recorrente atentou contra o recorrido ao realizar cobranças indevidas oriundas de contrato de seguro de vida, privando o autor/apelado de seus proventos, os quais possuem claramente natureza alimentar.

Sabe-se que o dano moral repercute na esfera íntima da vítima, e é revestido de um caráter subjetivo, caracterizado pelo que a doutrina chama de dor na alma, no âmago do ser humano, consistente em sofrimento, dor, constrangimento, vexame, tanto perante o meio social em que vive, tanto em relação a si próprio.

Por conseguinte, é cediço que são três as finalidades da indenização por dano moral: I) compensar a vítima pelo dano sofrido; II) punir o causador do dano; e III) motivá-lo a não mais praticar conduta incompatível com a lei ou que provoque danos, seja na esfera contratual ou extracontratual.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. AÇO DE ANULAÇO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA APOSENTADO C/C REPETIÇO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇO DE TUTELA. FRAUDE NA CONTRATAÇO. DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA DO AUTOR. APLICABILIDADE DO CÓDIGO CONSUMERISTA. PREPODERÂNCIA DA FALHA NA PRESTAÇO DE SERVIÇO POR PARTE DO REQUERIDO QUE NO OPEROU COM A CAUTELA NECESSÁRIA NA CONCESSO DE CRÉDITO. OCORRÊNCIA DE FRAUDE QUE NO TEM O CONDO DE AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA CASA BANCÁRIA - SENTENÇA MANTIDA. I- Age negligentemente a instituição financeira que não toma os cuidados necessários, a fim de evitar possíveis e atualmente usuais fraudes cometidas por terceiro na contratação de serviços, especialmente empréstimo com desconto em benefício de aposentadoria.

II-
A realização de descontos indevidos incidentes sobre proventos de benefício previdenciário, constituem fatos aptos a ensejar a configuração de danos morais. III- Em face da relação de consumo existente entre as partes, a instituição financeira deve responder independente de culpa pelo defeito na prestação de serviço que venha a causar dano ao consumidor (Art. 14 do CDC), salvo se restar caracterizada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro
. IV O Bancos réu tinha o ônus de comprovar que o empréstimo foi efetivamente firmado pelo autor, apresentando cópia do contrato assinado pelo mesmo, mas permaneceu inerte quanto a sua juntada. (TJCE - APL 0011105-03.2012.8.06.0101, Relator Des. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, publicado em 23/02/2016).” (Negritou-se).

Desta feita, no caso vertente, constata-se a existência do dano moral, posto que é completamente inadmissível o desconto de valores da conta corrente do autor pelo ora apelante sem que tal ação esteja amparada na lei ou por contrato. A surpresa de privação de verbas de caráter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento, devendo, pois, a sentença ora vergastada ser reformada nesta parte.

Do quantum indenizatório

No tocante ao quantum indenizatório, referente ao dano moral, é notória a dificuldade existente no arbitramento da indenização deste, ante a ausência de critérios objetivos traçados pela lei a nortear o julgamento e de não possuir aquele dano reflexo patrimonial, apesar de não lhe recursar, em absoluto, uma relação de

compensação a significar uma satisfação ao lesado.

Compete ao julgador, segundo o seu prudente arbítrio, estipular equitativamente os valores devidos, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em realidade, para a fixação do valor a ser indenizado, deve-se ter em mente que não pode a indenização servir-se para o enriquecimento ilícito do beneficiado, muito menos pode ser insignificante a ponto de não recompor os prejuízos sofridos, nem deixar de atender ao seu caráter eminentemente pedagógico, essencial para balizar as condutas sociais.

Desta feita, sopesando o equilíbrio entre os objetivos compensatórios e pedagógicos da condenação, entendo que o valor arbitrado a título de indenização por dano moral, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, merecendo reparos a sentença ora vergastada neste capítulo.

Nesse sentido, colaciona-se os seguintes julgados:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTO INDEVIDO. SEGURO DE VIDA NÃO CONTRATADO. SEGURADORA NÃO LOGROU ÊXITO QUANTO À PROVA CONTRATUAL. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. No caso dos autos, a Apelante teve desconto no valor total de R$ 2.705,09(dois mil e setecentos e cinco reais) em sua conta corrente a título de seguro de vida não contratado. 2. Em razão da caracterização de fraude no contrato discutido nos presentes autos, faz-se necessário o reconhecimento da responsabilidade objetiva da seguradora pelos danos sofridos pelo autor, independentemente do número de parcelas ou do valor descontado, conforme Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. 3. O incômodo derivado da subtração da conta corrente de valores a título de serviço de seguro não contratado traduz aborrecimento que não se confunde com os dissabores do diaadia, haja vista a ansiedade e a preocupação geradas pela redução injusta e contínua de seu patrimônio. 4 .
Recurso da parte autora conhecido e provido para condenar o banco ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.
5.Recurso da parte Requerida conhecido e desprovido. ( AC 0670672-32.2019.8.04.0001, Relator (a): Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura; Comarca: Capital - Fórum Ministro Henoch Reis; Órgão julgador: Segunda Câmara Cível; Data do julgamento: 14/02/2022; Data de registro: 15/02/2022).” (Negritou-se).

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONHECIMENTO EM PARTE. PEDIDO SEM EXPOSIÇÃO DA RAZÃO DE REFORMA CORRESPONDENTE. ELEMENTO MÍNIMO DO RECURSO AUSENTE. COBRANÇA NÃO AUTORIZADA DE SEGURO. BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTES DO STJ. DANOS MORAIS CABÍVEIS. VIOLAÇÃO DA DIGNIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO. SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDA NO TRIBUNAL. 1. Consoante o disposto no art. 1.010, III, do CPC, é elemento indispensável do apelo a apresentação das razões do pedido de reforma, exigindo-se concreta impugnação das razões decisórias e a exposição dos fundamentos que o recorrente entende corretos. Pedido formulado sem argumentação correspondente não merece conhecimento. 2. Como há prévia relação contratual de abertura de conta-corrente em que ocorrem reiterados débitos indevidos de seguro não autorizados pela consumidora e a ação de repetição de indébito é ação específica, aplica-se o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil para a demanda proposta. Precedente do STJ: EAREsp 676.608/RS. 3. A prática abusiva do apelante é altamente reprovável, uma vez que efetuou descontos a título de seguro sem qualquer transparência ou esclarecimento ao consumidor, acarretando transtornos que superam o mero aborrecimento. É notório o dano moral sofrido por aquele que tem, todos os meses, descontados em sua conta bancária valores referentes serviços que não contratou, privando-o de parte de sua remuneração e violando a sua dignidade. 4. É salutar que se realize o arbitramento com moderação, em atenção aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.
Em consonância com precedentes desta Corte de Justiça, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) espelha quantia suficiente para atender o objetivo da reparação civil sem acarretar enriquecimento ilícito
. 5. Recurso provido. Sentença reformada.

(TJ-AM - AC: 06983297520218040001 Manaus, Relator: Paulo César Caminha e Lima, Data de Julgamento: 23/06/2022, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 23/06/2022).” (Negritou-se).

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO. "SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA". APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 297/STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE INFORMAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. VIOLAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. DIMINUIÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. - (...)- Analisando os autos, entendo que o abalo moral sofrido pela Apelada ultrapassou a esfera do mero aborrecimento, na medida em que o desconto realizado pela instituição financeira foi no valor de R$ 2.505,90 (dois mil, quinhentos e cinco reais e noventa centavos), fugindo, portanto, a situação em espeque do razoável e tolerável, mormente porque se trata de um serviço que a Autora sequer contratou. - Tendo em vista as circunstâncias em que se deram os fatos, as condições financeiras da Apelada, assim como o porte da Apelante, entendo que a r
. Sentença merece reforma, neste ponto, para diminuir o quantum indenizatório para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia esta que considero revelar-se suficiente à compensação dos transtornos experimentados pela Apelada e a ser pago pela Apelante
. Autoprecedentes. - Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. ( AC 0652998-41.2019.8.04.0001, Relator (a): Anselmo Chíxaro; Comarca: Capital - Fórum Ministro Henoch Reis; Órgão julgador: Primeira Câmara Cível; Data do julgamento: 29/04/2021; Data de registro: 29/04/2021).” (Negritou-se).

Desse modo, verifica-se que a pretensão do ora recorrente merece acolhimento parcial, tão somente para adequar o valor da indenização a título de danos morais, impondo-se assim, a reforma da sentença neste capítulo.

DO RECURSO DO AUTOR

Ante a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame de mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controversa recursal
à majoração do quantum indenizatório fixado a título de danos morais na sentença ora vergastada.

Constam das razões deduzidas pela recorrente
ter comprovado nos autos que jamais entabulou negócio jurídico com a instituição financeira, ora apelada, entretanto, o valor fixado a título de indenização por danos moral teria ficado bem abaixo de sua expectativa, diante da gravidade dos fatos e das lesões causados pela contratação ilegal, cobrança indevida e restrição nos cadastros de devedores, razão pela qual requer a majoração para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), que o valor fixado pelo juízo primevo seria excessivamente diminuto e desproporcional a extensão do dano experimentado pela ofendida.

Da Majoração do
s Danos Morais

A autora/recorrente sustenta em seu recurso adesivo que o valor da indenização por danos morais fixada na sentença, seria excessivamente diminuto, razão pela qual pleiteou a sua majoração para o importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Com efeito, a adequação do
quantum
indenizatório já foi devidamente apreciada em sede do recuso de apelação da instituição financeira, restando claro que a condenação no montante
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se suficiente para compensar adequadamente os danos extrapatrimoniais sofridos pela recorrente, não sendo diminuto aponto de justificar a sua majoração, razão pela qual não merecer acolhimento a pretensão arguida pela parte autora, ora apelante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos Recursos
para
DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao Recurso de
Apelação da instituição financeira, tão somente para minorar o valor da indenização a título de danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso Adesivo da autora,
mantendo a sentença em todos os seus demais termos.

É como voto.

Belém/PA, 22 de agosto de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 29/08/2023